Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. INVIABILIDADE.
1. Em cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação e o reconhecimento da compensação requerida, ante a existência de créditos e débitos entre as partes, acarreta a extinção do feito pelo pagamento e obsta a condenação do executado ao pagamento de honorários em favor do exequente.
2. Recurso conhecido e não provido.